Tribunal: TJSP
Processo: 1011707-70.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Prestação de serviço – Contrato de publicidade de material em anuário – Cenário que sugere a ocorrência de fraude - Embargos à ação monitória julgados procedentes– Ausência de prova da efetiva prestação do serviço – Instrumento assinado por pessoa sem poderes para representar a empresa ré – Inaplicabilidade da teoria da aparência – Desprovimento da apelação da autora.